Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712600-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO RAINIER PORTILHO RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 98, e 99, caput, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mesmo tendo renda bruta de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois os gastos comprovados o impedem de arcar com o pagamento das custas processuais. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”. (AgInt no REsp 1900902/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para o exame do recurso, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida contrariedade aos artigos 98, e 99, caput, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, porque a Corte Superior entende que, para se aferir o grau de hipossuficiência da parte, é indispensável reapreciar os elementos fáticos e probatórios da demanda, providência obstada pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1682151/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 9/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118) por 2 (dois) motivos: o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, e a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015